Tribunal: STF
Processo: RE 77023
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
LOCAÇÃO PELO REGIME DA LEI DE LUVAS. RETOMADA.
PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE DO RETOMANTE ELIDIDA. DIANTE DO EXAME DA
PROVA. RECURSO, NESTE PONTO, NÃO CONHECIDO, POIS O EXAME DA
IMPUGNAÇÃO, NESSE PARTICULAR, ENVOLVERIA APRECIAÇÃO DA PROVA. VALOR
DA CAUSA. PRETENSAO QUE PRESSUPOE, NO CASO, O PROVIMENTO DO RECURSO
NO TOCANTE A RETOMADA.